Tribunal: TJSP
Processo: 1030641-79.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de parcial procedência. Com efeito, o julgador acolheu parcialmente os embargos à execução "para, reconhecendo ao embargante-executado crédito de R$5.416,44 contra a embargada-exequente, declarar a extinção da obrigação e, consequentemente, da execução, pelo pagamento mediante compensação. Apelo da embargada/exequente. Juízo a quo concluiu pela ocorrência de

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de parcial procedência. Com efeito, o julgador acolheu parcialmente os embargos à execução "para, reconhecendo ao embargante-executado crédito de R$5.416,44 contra a embargada-exequente, declarar a extinção da obrigação e, consequentemente, da execução, pelo pagamento mediante compensação. Apelo da embargada/exequente. Juízo a quo concluiu pela ocorrência de pagamentos indevidos pelo embargante/locatário de despesas condominiais extraordinárias, razão pela qual entendeu correta a compensação entre os valores devidos (e admitidos) a título de IPTU, pelo executado à exequente, com os valores que esta deve àquele por despesas extraordinárias havidas pelo locatário. De fato, o Julgador de Primeiro Grau admitiu como despesas extraordinárias aquelas atinentes ao fundo de reserva e restauração e pintura, que totalizaram R$ 5.416,44 a favor do embargante. A ora apelante, conquanto intimada a tanto, não apresentou impugnação aos embargos. Logo, forçoso convir que os valores constantes da planilha apresentada pelo apelado admitidos pelo Juízo a quo como extraordinários, restaram incontroversos, à ausência de impugnação. Outrossim, tampouco houve impugnação ao dever da apelante de ressarcir/compensar. Aliás, destaque-se que sequer houve discussão a respeito, em sede recursal. Destarte, em absoluto se pode concluir de que houve pagamento das despesas extraordinárias devidas pela apelante, única e exclusivamente porque ela concordou em reajustar o valor do aluguel, para R$ 5.100,00, importância inferior ao valor que seria cobrado, caso aplicado o índice correto de reajuste. Realmente, nada há nos autos a demonstrar tal assertiva, lembrando que as mensagens de Whatsapp trocadas, não permitem tal conclusão. Destarte, reparo alguma merece a r. sentença, pelo que de rigor o improvimento do recurso. Recuso improvido.